Tribunal: TJDFT
Processo: 0733990-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733990-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEMIR DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, IRAN MAIA DE SOUZA, IRAN MAIA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravante para juntar aos autos documentos nítidos que comprovam a negociação jurídica narrada no presente recurso, haja vista os juntados no processo de origem não apresentarem nitidez ou clareza (ID. 162287783). Cumpra-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator